Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0701023-60.2025.8.07.9000 RECLAMANTE: CARLA MARIA MUNDY DA COSTA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Reclamante pede gratuidade de justiça, no entanto, não comprova que o pagamento das custas processuais pode prejudicar o seu sustento e de sua família. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Reclamante para que recolha as custas processuais, em cinco dias, sob pena de a Reclamação não ser conhecida. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora